Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-83.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DA ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO – TESES REFUTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) ilegalidade da entrada policial na residência do réu sem mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa e confirmado em juízo observou os requisitos legais e foi corroborado por outros elementos probatórios.
2. A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu em situação de flagrante delito, conforme exceção prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, e foi autorizada por familiar do acusado.
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por meio de depoimentos da vítima, testemunha (agente público), colhidos sob o crivo do contraditório.
4. As provas dos autos são suficientes para corroborar a prática do delito imputado na denúncia, não havendo que se falar em aplicação do artigo 386, V do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, ainda que não acompanhado de registro fotográfico, é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas; a entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por situação de flagrante delito devidamente justificada ou autorizada por morador.
Dispositivos legais citados:
Art. 157, caput, do Código Penal, Art. 226 do Código de Processo Penal, Art. 5o, XI, da Constituição Federal, Art. 302 do Código de Processo Penal, Art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, Art. 44 e 77 do Código Penal, Art. 156 do Código de Processo Penal
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 663.710/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 27/06/2023, STF, AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, DJe 24/05/2022, STF, RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral, TJDFT, Acórdão 1706667, 0705396-38.2020.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 25/05/2023, TJDFT, Acórdão 1694815, 0714519-17.2021.8.07.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 26/04/2023, STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023